Tribunal: TJDFT
Processo: 0702746-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702746-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS CASSIMIRO DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifestem as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a NOTA TÉCNICA da NATJUS. Após, retornem os autos conclusos para prosseguimento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator